Tribunal: TJMT
Processo: 10717-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 22/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210002151535
Data/hora de protocolamento: 01/06/2021 08:41
Número do processo: 8010717-85.2019.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS MONTES
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Sim Data limite da repetição: 18/06/2021
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
68459920020: LETICIA PAIM DOS SANTOS R$ 224,02
Respostas
BCO INTER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (02) Réu/executado - 02 JUN 2021 18:36
08:41 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (02) Réu/executado - 02 JUN 2021 06:23
08:41 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
22/07/2021 15:44
1 / 4
Respostas
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (02) Réu/executado - 01 JUN 2021 21:00
08:41 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (02) Réu/executado - 02 JUN 2021 02:37
08:41 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (03) Cumprida R$ 224,02 02 JUN 2021 05:03
08:41 MENNA BARRETO parcialmente por
DUARTE insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor ID:
22 JUL 2021 JOAO ALBERTO R$ 224,02 Não enviada - -
072021000011737370
15:44 MENNA BARRETO
DUARTE
NU FINANCEIRA S.A. CFI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (02) Réu/executado - 02 JUN 2021 11:01
08:41 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
NU PAGAMENTOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
22/07/2021 15:44
2 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (02) Réu/executado - 02 JUN 2021 11:01
08:41 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
PAGSEGURO INTERNET S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (00) Resposta - 01 JUN 2021 21:24
08:41 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (00) Resposta - 02 JUN 2021 20:30
08:41 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (02) Réu/executado - 02 JUN 2021 17:34
08:41 MENNA BARRETO sem saldo positivo.
DUARTE
NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
22/07/2021 15:44
3 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
01 JUN 2021 JOAO ALBERTO R$ 8.634,88 (00) Resposta - 01 JUN 2021 23:56
08:41 MENNA BARRETO negativa: o
DUARTE réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
22/07/2021 15:44
4 / 4